Tribunal: TJSP
Processo: 1024282-29.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão do V. Acórdão quanto à (in)existência de responsabilidade solidária no pagamento da indenização por dano moral – Reconhecimento da omissão – Integração do V. Acórdão embargado para fazer constar que existe responsabilidade solidária na espécie – Artigo 7o, parágrafo único, do CDC e teoria do risco-proveito – V. Acórdão integrado – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão do V. Acórdão quanto à (in)existência de responsabilidade solidária no pagamento da indenização por dano moral – Reconhecimento da omissão – Integração do V. Acórdão embargado para fazer constar que existe responsabilidade solidária na espécie – Artigo 7o, parágrafo único, do CDC e teoria do risco-proveito – V. Acórdão integrado – Embargos de declaração ACOLHIDOS.